Tribunal: TCU
Processo: 016.391/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 90029/2024 - Contratação de empresa para a prestação de serviço de monitoramento online e em tempo real da presença digital do Supremo Tribunal Federal (STF) em redes sociais, com a entrega de alertas (enviados por mensagem instantânea), relatórios analíticos (diário, semanal e mensal com análise quantitativa e qualitativa), boletins eventuais e elaboração de plano mensal de ação estratégica para atuação em redes sociais.

Inteiro teor:
Acórdão 1557/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico sob responsabilidade do Supremo Tribunal Federal cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento online e em tempo real da presença digital do órgão em redes sociais, com entrega de alertas, relatórios analíticos, boletins eventuais e elaboração de plano mensal de ação estratégica para atuação em redes sociais. Considerando que a representação deve ser conhecida, porquanto satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c o art. 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal; Considerando que da análise do estudo técnico preliminar relativo ao certame verificou-se que a contratação foi devidamente motivada, afastando-se a hipótese de irregularidade arguida pelo representante; Considerando que a contratação visa a aprimorar as comunicações institucionais do órgão; Considerando o parecer exarado pela unidade técnica (peças 15-16), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, na forma dos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e de acordo com o parecer emitido nos autos, em conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente, além de informar o Supremo Tribunal Federal e o representante quanto ao teor desta decisão, arquivando-se o processo. 1. Processo TC Processo 016.391/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Supremo Tribunal Federal. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.